Tribunal: TCU
Processo: 043.562/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 593/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.562/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kelly Cristina Volpi (XXX.895.368-XX); Lidia Maria de Freitas Malto (XXX.109.778-XX); Livia Barbosa Gomes Storti (XXX.099.066-XX); Luciano Ludwig (XXX.986.259-XX); Luciano Paulo Pereira de Paiva (XXX.892.856-XX); Luis Roberto Leonel de Arruda (XXX.172.728-XX); Luiz Urbano Sussumo (XXX.630.768-XX); Marcelo Batista Lima (XXX.694.106-XX); Marcia Cristina Trogilo (XXX.910.938-XX); Marcio Fabiano Kuwabara Zanetti (XXX.486.549-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.